Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705539-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR AGRAVADO: MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUY RODRIGUES PEIXOTO JÚNIOR em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039242-40.2013.8.07.0001, homologou os valores de avaliação dos veículos. O agravante peticiona requerendo a desistência do recurso em razão da perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de abril de 2021 16:59:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador